Tribunal: STF
Processo: RE 1333769
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Direito do Consumidor. Transporte aéreo internacional. Trajeto Brasília-Paris. Atraso de voo, quase quatro horas, em razão de manutenção de aeronave. Atraso que fez com que os consumidores, não cumprissem promessa no Santuário de Fátima em Portugal. Pretensão reparatória em face da transportadora. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 5.576,34 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) de danos materiais e em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de dano moral. Recurso pela companhia aérea. Sustenta a prescrição prevista na Convenção de Varsóvia, que determina o prazo de dois anos. Atraso decorreu da necessidade de manutenção da aeronave. Improcedência do pedido. Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia. No serviço de transporte aéreo, o transportador tem o dever de conduzir o passageiro e sua bagagem incólumes, no tempo e modo previstos até o seu destino, tratando-se de uma obrigação de resultado. Contrato de transporte não foi respeitado, uma vez que os apelados foram privados de parte de sua viagem, justamente o trecho a que se dispunham ao pagamento de uma promessa na cidade de Fátima. Precedentes citados: RECURSO ESPECIAL Nº 538.685 - RO (2003/0036274-6) - RELATOR: MINISTRO BARROS MONTEIRO; 2008.001.58605 – APELACAO - DES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 04/02/2009 - SEXTA CAMARA CIVEL; 0031270-07.2014.8.19.0209 - RECURSO INOMINADO - PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA - CAPITAL 1a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS -PROCESSO: 0031270- 07.2014.8.19.0209. Desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República.
    Sustenta que “o STF inclusive já decidiu pela repercussão geral da temática aqui tratada, por meio do ‘Tema 210’, fixado a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331” (fl. 6, e-doc. 23).
    Ressalta que “a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal possui eficácia imediata, uma vez que fixou a tese de repercussão geral (Tema 210) acerca da prevalência da Convenção de Montreal em relação ao Código do Consumidor” (fl. 8, e-doc. 23).
    Salienta que deveria ser observado “o prazo prescricional disposto na Convenção de Montreal” (fl. 9, e-doc. 23).
     Pontua que “a disciplina do artigo 35 da Convenção de Montreal aponta ao prazo prescricional para propositura de toda e qualquer demanda decorrente do transporte aéreo internacional” (fl. 9, e-doc. 23).
    Reforça que “os Recorridos, conforme visto, narram suposta falha na prestação de serviços por parte da Recorrente que teria ocorrido em 14.04.2014, sendo que a presente demanda foi proposta somente em 13.07.2016, ou seja, mais de dois anos após os ditos incidentes, a destempo, portanto, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal a casos envolvendo transporte aéreo internacional, por meio do Tema nº 210” (fl. 10, e-doc. 23).
    Pede “seja conhecido e provido o presente para o fim de reformar o venerando acórdão guerreado, por violar expressamente o artigo 178 da Constituição Federal e o artigo 35 da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral porque trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.  ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.293.093-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o  distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    A condenação da recorrente à indenização por danos morais fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora